Tribunal: TJDFT
Processo: 0725800-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. ACORDO. PARTE CREDORA E ADVOGADO. DIREITO ALHEIO. DEFESA EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
No caso em questão, ao compulsar os autos, extrai-se do acordo celebrado que a credora naqueles autos é a própria agravante e não seu advogado. A existência de contrato particular celebrado entre a parte e seu causídico não se mostra suficiente para o reconhecimento de que o recurso se destina ao respectivo patrono.
Uma vez que o advogado que representa a devedora não é parte nestes autos, revela-se, à luz da lei adjetiva, inadequada a defesa de direito alheio em nome próprio.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.